Tribunal: TJDFT
Processo: 0765751-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 24.193,65 aos autores. Em suas razões, em síntese, sustenta a ausência de falha na prestação de serviço e alega que reembolso já havia sido realizado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. Consta da petição inicial que os autores adquiriram no dia 19.06.2023 e 20.06.2023 passagens aéreas junto à recorrente e pagaram o total de R$23.133,65 (ID 57951114/ 57951109 – pág. 5). Todavia, após solicitar o cancelamento das compras no dia 19.06.2023 e 20.06.2023, não recebeu os reembolsos solicitados (ID 57951113). De outro lado, a parte recorrente se limita a argumentar que não tem pedido de reembolso e que o status do voo está “ok” e que os valores haviam sido reembolsados, sem que comprove o fato alegado, ônus que lhe cabia nos moldes do art. 373, II, do CPC.
V. Nos termos do art. 49, do CDC, pode o consumidor desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial. A faculdade de desistir de compras feitas fora do estabelecimento comercial aplica-se aos contratos de transporte aéreo, realizados por meio da internet. Conclui-se dos autos que os autores adquiriram passagens aéreas por meio do site da companhia aérea recorrente, solicitando o cancelamento dentro do prazo de sete dias após a compra, exercendo seu direito de arrependimento. Assim, é devido a restituição do valor total pago pelas passagens.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.